Tribunal: STF
Processo: ADI 773
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-26
Data de publicação: 1993-05-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, "EX
NUNC" E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, NA ALINEA "D", DO INCISO VI,
DO ART. 193, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AS
EXPRESSÕES "E VEÍCULOS DE RADIODIFUSAO", BEM COMO NO INCISO XIV, DO
ART. 40 DA LEI FLUMINENSE N. 1.423, DE 27.01.1989, AS EXPRESSÕES "E
VEÍCULO DE RADIODIFUSAO". NÃO HÁ, NO JUÍZO CAUTELAR, DECISÃO SOBRE O
MÉRITO DA ARGUIDA INVALIDADE DE NORMAS IMPUGNADAS. DEFERE-SE A
CAUTELAR, DESDE QUE CARACTERIZADA A RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS DO PEDIDO E PRESENTE O "PERICULUM IN MORA" OU A
CONVENIENCIA DE A NORMA ATACADA NÃO PROSSEGUIR PRODUZINDO EFEITOS,
ENQUANTO NÃO OCORRER DECISÃO FINAL DA CORTE SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO
INICIAL, CUJO OBJETO E A DECLARAÇÃO, EM ABSTRATO DE DESCONFORMIDADE
DE REGRA INFRACONSTITUCIONAL OU CONSTITUCIONAL ESTADUAL
COM PRECEITO DA LEI MAGNA DA REPUBLICA (CF, ART..102, I, LETRA "A").
NÃO CABE, EM CONSEQUENCIA, NO JUÍZO CAUTELAR, DE EFICACIA PROVISORIA,
SE PROJETEM CONCLUSÕES ACERCA DOS REFLEXOS DA DECISÃO NELE ADOTADA
SOBRE RELAÇÕES JURIDICAS DIVERSAS. OU SITUAÇÕES INDIVIDUAIS
CONSTITUIDAS PELA ANTERIOR INCIDENCIA DA NORMA SUSPENSA, OU AINDA EM
TORNO DE FATOS JURIDICOS QUE POSSAM SUCEDER EM VIRTUDE DO JULGAMENTO
CAUTELAR. NÃO COMPORTA, DESTARTE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ARESTO
NA MEDIDA CAUTELAR, QUE SUSPENDEU A VIGENCIA DE NORMAS SOBRE
IMUNIDADE ISENÇÃO, ENFRENTAR "QUAESTIO JURIS" NOVA, CONCERNENTE AO
PODER DE   TRIBUTAR DO ESTADO, A PARTIR DA AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA,
OU NÃO, NO   ORDENAMENTO LOCAL, DE LEI QUE AUTORIZE, DE IMEDIATO, A
COBRANÇA DO    TRIBUTO. NÃO HÁ DUVIDA, OMISSAO OU OBSCURIDADE, NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.